Tribunal: TJDFT
Processo: 0704667-16.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DE PAGAMENTO. RETENÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 500,00 a título de reparação por danos morais.
2. Recurso da requerente. Em seu recurso, a autora pugna pela majoração dos danos morais. Alega que o valor foi fixado muito abaixo do esperado e não serve como medida de indenização e/ou punição.
3. Recurso da requerida. Em seu recurso, a requerida pede pelo efeito suspensivo. Informa que a retenção dos valores serve como medida de segurança quando há indicação de suspeita ou problema com transações atípicas. Acrescenta que o descredenciamento e retenção dos valores não são hábeis a gerar danos morais. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em (i) verificar a regularidade da conduta da ré; (ii) se há dano moral e sua extensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Efeito Suspensivo. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
6. Consta dos autos que a autora é comerciária e utiliza a conta como lojista. O Código de Defesa do Consumidor tem incidência na relação em exame, pois, ainda que a autora não se utilize da plataforma na qualidade de destinatária final, o Superior Tribunal de Justiça adotou a teoria finalista mitigada ou aprofundada para identificação do consumidor, admitindo a aplicação do CDC ainda que não se trate de destinatário final do produto ou serviço, quando configurada acentuada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor. (AgInt no AREsp 1285559/MS)
7. É lícito o bloqueio temporário de recebíveis por força do contrato entre as partes por medida de segurança, desde que fundado em operações atípicas e fraudulentas.
8. No caso, a requerida não demonstrou qualquer irregularidade nas movimentações da conta da autora, sendo certo que a retenção dos valores foi medida arbitrária.
9. A autora foi impedida de movimentar os valores da conta bancária sem comprovação de irregularidade, o que ultrapassa o mero dissabor, já que a conta tem finalidade de movimentar os recebimentos/pagamentos de sua atividade comercial, além dos débitos de subsistência. O dano moral experimentado pela autora, por bloqueio de sua conta e retenção de valores, é fator suficiente a repercutir em sua esfera de direitos da personalidade como a honra, credibilidade e imagem.
10. Ao fixar o valor da reparação por danos morais é imprescindível analisar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, o comportamento do ofendido e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento sem causa. Em observância às finalidades compensatória, punitiva, pedagógica e preventiva da condenação, bem assim às circunstâncias da causa, afigura-se razoável e proporcional majorar a condenação referente ao dano moral para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
11. Da litigância de má-fé do requerido. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC. A má-fé deve ser comprovada, não havendo prova nesse sentido nos autos. Logo, incabível a aplicação de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso do requerido desprovido. Recurso da autora provido. Sentença reformada para majorar os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).
13. Custas recolhidas. Condenado o requerido, recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 20% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_____
Jurisprudência citada: STJ, AgInt no AREsp 1285559/MS), Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 06/09/2018.